Tribunal: STF
Processo: RHC 120297
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Impetração não conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça por ser substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Majoração decorrente das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Emprego de arma branca. Qualificação corretamente reconhecida. Recurso não provido.



    1. Não tem admitido a Corte a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13).



    2. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.



    3. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 3/8 (três oitavos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.



    4. A utilização de facas (armas branca ou impróprias) tem inegável potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. Precedente.



    5. Recurso não provido.